Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações, sobretudo porque a matéria se confunde com o mérito do julgamento do apelo, razão pela qual será analisada oportunamente.
2. Agravo interno não provido.